Tribunal: TJPA
Processo: 0004211-21.2015.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? PROCEDÊNCIA ? VÍTIMA NEGA A OCORRÊNCIA DO CRIME ? AUSÊNCIA LAUDO PÉRICIAL E TESTEMUNHAS PRESENCIAS ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que existem indícios de que o réu possa ter praticado conjunção carnal ou atos libidinosos com a vítima, considerando o estado, local e forma com que foram flagrados, porém, provas irrefutáveis da materialidade delitiva, não resta verificadas. 2. As testemunhas não presenciaram os fatos em si, a vítima afirma que não teve relação sexual com o réu, explica que estava só de calcinha, pois havia bebido muito e provocado vômito, que lhe sujou toda a roupa, alegando que se deitou na rede achando que se tratava de uma amiga. O réu nega os fatos, dizendo que se deitou para dormir e ao ser acordado os policiais já estavam no local.3. Aliado a tudo isso, não existe laudo pericial. Não foi realizado exame de conjunção carnal e atos libidinosos, portanto não se observa a existência de materialidade delitiva. 4. O laudo pericial (Exame toxicológico em material biológico) constante à fl. 82 não é capaz de subsidiar a condenação por estupro de vulnerável. 5. Sabe-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crime sexual, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, quando alinhadas com demais provas constantes dos autos, levando em consideração que geralmente são crimes que ocorrem na clandestinidade. 6. In casu, a vítima nega os fatos e as demais provas também não demonstrar a ocorrência do crime, como dito, o que se tem são suposições e indícios. Ademais, o fato de atualmente o réu e a vítima alegarem convivência em união estável, conforme declaração de união estável juntada aos autos, não é fato capaz de sustentar a condenação, por pura presunção de que tenha ocorrido o crime anteriormente. 7. Portanto, se a palavra da vítima é essencial para a condenação do réu, não pode ser diferente para a absolvição do mesmo, tendo em vista que está corroborada por demais provas produzidas em juízo. 8. Diante do contexto probatório, não me convenci da responsabilidade criminal do apelante, posto que batente a insuficiência probatória. Caberia a acusação comprovar a autoria e materialidade do crime, o que não restou verificado e inclusive justifica o pedido de absolvição do réu por parte do Ministério Público de 1º Grau, o que é corroborado pelo representante do órgão, em sede de 2º grau.9. É dever do julgador buscar a solução mais justa, adequada e, acima de tudo, correta ao caso concreto, no qual, induvidosamente, não cheguei a um juízo de certeza acerca da responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual, pelas razões acima expostas, entendo que o provimento da apelação, ao meu ver, é a decisão mais correta a ser aplicada ao caso em tela.10. De fato, não é possível haver uma condenação por um crime dessa natureza sem que haja uma certeza inequívoca da responsabilidade criminal do réu, havendo lacunas insuperáveis, com relação ao que foi relatado pela suposta vítima. 11. Ademais, em um Estado Democrático de Direito não é tolerável presumir culpa para firmar juízos de culpabilidade, pois, se assim for, estar-se-á condenando com base em ilações, em meras conjecturas, o que é inadmissível à luz do princípio in dublo pro reo.12. Em sendo assim, considerando que os atos imputados ao apelante sejam extremamente graves, e verificando a existência de robustas dúvidas acerca da materialidade delitiva entende-se, pela aplicação do princípio in dubio pro reo, e decretação sua absolvição.13. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004211-21.2015.814.0024.
APELANTE: MANOEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA - VÍTIMA NEGA A OCORRÊNCIA DO CRIME - AUSÊNCIA LAUDO PÉRICIAL E TESTEMUNHAS PRESENCIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que existem indícios de que o réu possa ter praticado conjunção carnal ou atos libidinosos com a vítima, considerando o estado, local e forma com que foram flagrados, porém, provas irrefutáveis da materialidade delitiva, não resta verificadas.
2.

As testemunhas não presenciaram os fatos em si, a vítima afirma que não teve relação sexual com o réu, explica que estava só de calcinha, pois havia bebido muito e provocado vômito, que lhe sujou toda a roupa, alegando que se deitou na rede achando que se tratava de uma amiga. O réu nega os fatos, dizendo que se deitou para dormir e ao ser acordado os policiais já estavam no local.
3.

Aliado a tudo isso, não existe laudo pericial. Não foi realizado exame de conjunção carnal e atos libidinosos, portanto não se observa a existência de materialidade delitiva.
4.

O laudo pericial (Exame toxicológico em material biológico) constante à fl. 82 não é capaz de subsidiar a condenação por estupro de vulnerável.
5.

Sabe-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crime sexual, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, quando alinhadas com demais provas constantes dos autos, levando em consideração que geralmente são crimes que ocorrem na clandestinidade.
6.

In casu
, a vítima nega os fatos e as demais provas também não demonstrar a ocorrência do crime, como dito, o que se tem são suposições e indícios. Ademais, o fato de atualmente o réu e a vítima alegarem convivência em união estável, conforme declaração de união estável juntada aos autos, não é fato capaz de sustentar a condenação, por pura presunção de que tenha ocorrido o crime anteriormente.
7.

Portanto, se a palavra da vítima é essencial para a condenação do réu, não pode ser diferente para a absolvição do mesmo, tendo em vista que está corroborada por demais provas produzidas em juízo.
8.

Diante do contexto probatório, não me convenci da responsabilidade criminal do apelante, posto que batente a insuficiência probatória. Caberia a acusação comprovar a autoria e materialidade do crime, o que não restou verificado e inclusive justifica o pedido de absolvição do réu por parte do Ministério Público de 1º Grau, o que é corroborado pelo representante do órgão, em sede de 2º grau.
9.

É dever do julgador buscar a solução mais justa, adequada e, acima de tudo, correta ao caso concreto, no qual, induvidosamente, não cheguei a um juízo de certeza acerca da responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual, pelas razões acima expostas, entendo que o provimento da apelação, ao meu ver, é a decisão mais correta a ser aplicada ao caso em tela.
10.

De fato, não é possível haver uma condenação por um crime dessa natureza sem que haja uma certeza inequívoca da responsabilidade criminal do réu, havendo lacunas insuperáveis, com relação ao que foi relatado pela suposta vítima.
11.

Ademais, em um Estado Democrático de Direito não é tolerável presumir culpa para firmar juízos de culpabilidade, pois, se assim for, estar-se-á condenando com base em ilações, em meras conjecturas, o que é inadmissível à luz do princípio in dublo pro reo.
12.

Em sendo assim, considerando que os atos imputados ao apelante sejam extremamente graves, e verificando a existência de robustas dúvidas acerca da materialidade delitiva entende-se, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e decretação sua absolvição.
13.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004211-21.2015.814.0024.
APELANTE: MANOEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MANOEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a 09
anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A, caput do CPB,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 08.05.2015, a Conselheira Tutelar, maria José Barros, recebeu informações de um taxista que a menor Laise Mendes Silva estava sendo levada contra a vontade pelo acusado em via pública.

Relata que a Conselheira Tutelar acionou a polícia militar para que diligenciasse no endereço do acusado. No momento do flagrante, a vítima foi encontrada no interior da residência do denunciado trajando apenas uma calcinha e deitada juntamente com este em uma rede.

Ressalte-se, por oportuno, que a ofendida aparentava estar sob efeito de substância entorpecente ou álcool, pois proferiu palavras de baixo calão a guarnição, bem como tentou agredir a genitora fisicamente.

Em depoimento, o acusado confessou saber que a vítima era menor de 14 anos, bem como manter relações sexuais com a mesma, alegando que a genitora da vítima tinha conhecimento.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP.

A denúncia foi recebida em 27.05.2015, conforme se observa à fl. 39 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput do CPB.

O apelante interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, às fls. 123/127, aduzindo, preliminarmente, a necessidade de revogação da prisão preventiva. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, com base no art. 386, II do CPP. Bem com, subsidiariamente, requereu a readequação da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 131/133, se manifestou conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que o réu seja absolvido, por insuficiência de provas.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 146/147, se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja declarada a absolvição do réu.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004211-21.2015.814.0024.
APELANTE: MANOEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
MANOEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO.

A defesa pleiteia a absolvição o réu, sob alegação de insuficiência de provas.

Para análise do pleito absolutório faz-se necessário debulhar o conteúdo probatório constante dos autos, para a melhor examinar a matéria.

Verifico, inicialmente, que o réu foi condenado em primeira instância pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB.

O Magistrado sentenciante considerou demonstrada a materialidade delitiva com relação ao crime, baseando-se no laudo pericial, acostado à fl. 82, o qual atesta a presença na urina da vítima de substância do grupo Benzodiazepínicos (
correspondem ao grupo de fármaco depressores do sistema nervoso central. São utilizados na terapêutica como sedativos, hipnóticos
). Bem como, no fato de que restou comprovado nos autos que a vítima era menor de 14 anos à época dos fatos.

A vítima não realizou exame de conjunção carnal e ato libidinosos diversos.

Os depoimentos testemunhais, são no sentido de que a vítima foi encontrada dentro de uma rede, somente vestida com a calcinha, juntamente com o réu que estava de bermuda.

A genitora da vítima, Telvina Mendes Silva, afirmou, em Juízo:
¿Que seu pai ligou falando que era para ir até sua casa, e lhe disse para ir atrás da Laiser; Que seu pai disse que um taxista lhe falou que passaram dois meninos garrando a mesma que estava ¿Morta de bêbada¿; Que ligou para a Conselheira Tutelar; Que foi encontrar com Conselheira Tutelar; Que quando chegou a viatura foram até o local; Que chegando ao local a vítima estava só de calcinha, deitada com o réu; Que os policiais acordaram ele e foram logo algemando; Que a vítima mesmo só de calcinha foi logo para cima da depoente; Que a vítima ficou o tempo todo querendo agredir a mãe; Que a vítima na delegacia deu um tapa na cara da depoente;

Depoimento da vítima:
¿Que saiu com umas amigas; Que foram beber; Que tinha brigado com a mãe, então bebeu muito; Que veio andando com as meninas; Que as meninas ficaram bebendo em outra casa; Que foi dormir; Que deitou na rede, achando que era a namorada do Joelson; Que não foi carregada por ninguém; Que estava com muitas meninas; Que os homens vieram depois de moto; Que estava do calcinha, pois tinha provocado a rouba todinha; que estava provocando quase sangue; Que tomou banho; Que não teve nenhuma relação sexual com o acusado; Que conhecia o réu da escola; Que não tem nenhum relacionamento com o acusado; Que mora com avó e avô;¿

Interrogatório do réu:
¿Que não são verdadeiras as acusações; Que não encontrou com a vítima; Que estava bebendo no local; Que tinha brigado com sua irmã foi deitar na rede; Que dormiu e quando acordou a vítima já estava na rede; Que a vítima não mora com o mesmo; Que mora com o avô dela; Que estava bêbado dormindo na rede; Que só percebeu quando os policiais chegaram;¿

Os policiais que participaram da diligência foram ouvidos em juízo e afirmaram que encontraram a vítima com o réu, deitados em uma rede, sendo que a vítima estava só de calcinha e o réu estava de short.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que existem indícios de que o réu possa ter praticado conjunção carnal ou atos libidinosos com a vítima, considerando o estado, local e forma com que foram flagrados, porém, provas irrefutáveis, não existem.

As testemunhas não presenciaram os fatos em si, a vítima afirma que não teve relação sexual com o réu, explica que estava só de calcinha, pois havia bebido muito e provocado vômito, que lhe sujou toda a rouba, alegando que se deitou na rede achando que se tratava de uma amiga. O réu nega os fatos, dizendo que se deitou para dormir e ao ser acordado os policiais já estavam no local.

Aliado a tudo isso não existe laudo pericial. Não foi realizado exame de conjunção carnal e atos libidinosos, portanto não se observa a existência de materialidade delitiva.

O laudo pericial (Exame toxicológico em material biológico) constante à fl. 82 não é capaz de subsidiar a condenação por estupro de vulnerável.

Desta forma, entendo que não existe prova material quanto a ocorrência do crime.

Sabe-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crime sexual, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, quando alinhadas com demais provas constantes dos autos, levando em consideração que geralmente são crimes que ocorrem na clandestinidade.

In casu
, a vítima nega os fatos e as demais provas também não demonstrar a ocorrência do crime, como dito, o que se tem são suposições e indícios. Ademais, o fato de atualmente o réu e a vítima alegarem convivência em união estável, conforme declaração de união estável juntada aos autos, não é possível presumir, que tenha ocorrido o crime, na data do fato.

Portanto, se a palavra da vítima é essencial para a condenação do réu, não pode ser diferente para a absolvição do mesmo, tendo em vista que está corroborada por demais provas produzidas em juízo.

Diante do contexto probatório, não me convenci da responsabilidade criminal do apelante, posto que batente a insuficiência probatória. Caberia a acusação comprovar a autoria e materialidade do crime, o que não restou verificado e inclusive justifica o pedido de absolvição do réu por parte do Ministério Público de 1º Grau, o que é corroborado pelo representante do órgão, em sede de 2º grau.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO-CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL: ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. RECORRIDO ABSOLVIDO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII DO CPPB. APELO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROVIMENTO. CONJUNTURA FÁTICO-PROBATÓRIA DELINEADA NOS AUTOS INSUFICIENTE PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME. IMPUTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR QUE NÃO FOI COMPROVADA DE FORMA VEEMENTE. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. DÚVIDA QUE, NA ESFERA CRIMINAL MILITA EM FAVOR DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0302386-44.2015.8.05.0274,Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO, Publicado em: 10/05/2019).

Aqui reafirmo que
é dever do julgador buscar a solução mais justa, adequada e, acima de tudo, correta ao caso concreto, no qual, induvidosamente, não cheguei a um juízo de certeza acerca da responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual, pelas razões acima expostas, entendo que o provimento da apelação, ao meu ver, é a decisão mais correta a ser aplicada ao caso em tela.

De fato, não é possível haver uma condenação por um crime dessa natureza sem que haja uma certeza inequívoca da responsabilidade criminal do réu, havendo lacunas insuperáveis, com relação ao que foi relatado pela suposta vítima.

Ademais, em um Estado Democrático de Direito não é tolerável presumir culpa para firmar juízos de culpabilidade, pois, se assim for, estar-se-á condenando com base em ilações, em meras conjecturas, o que é inadmissível à luz do princípio in dublo pro reo.

Em sendo assim,
considerando que os atos imputados ao apelante sejam extremamente graves, e verificando a existência de robustas dúvidas acerca da materialidade delitiva entende-se, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e decretação sua absolvição.

O princípio do
In dubio pro reo
é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo

Finalmente, não existindo elementos produzidos no curso da ação penal que se revistam de idoneidade jurídico-probatória para efeito de justificação da condenação, em razão das inúmeras incongruências encontradas, a absolvição por insuficiência de provas, conforme preceitua o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, é medida necessária.

Ante a absolvição, as demais teses recursais restam prejudicadas.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator